Tribunal: TJDFT
Processo: 0725174-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de afastamento dos benefícios da gratuidade de justiça outorgados à parte apelante por ter sido formulado em contrarrazões, meio processual inadequado para pretensão de reforma da sentença. Cabia ao recorrido interpor recurso próprio para apresentar à instância revisora sua insatisfação. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de apelação interposta por Cintia Maiane Santos Paz, Tácio Fabiano Santos Paz, Ivani Henrique dos Santos Paz e Natália Bianca Santos Paz contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória ajuizada por Estênio Melo Cavalcante, ora apelado, julgou procedente a pretensão autoral para “determinar a transferência do imóvel situado na QNP 16, Conjunto F, Lote 18-A, Ceilândia – DF para o nome do autor”, mediante expedição do respectivo mandado ao Cartório de Registro de Imóveis.
3. O objeto recursal se limita ao pleito de reforma da sentença no tópico em que condenou os réus/apelantes ao recolhimento de custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Os apelantes pontuam que jamais se opuseram ao direito de adjudicação compulsória e que o próprio autor deu causa à propositura da ação, haja vista a possibilidade de adjudicar o bem sem ingressar em Juízo. Em caráter subsidiário, sustentam a inexistência de pretensão resistida, porquanto, desde a primeira manifestação defensiva dos autos, reconheceram o direito reivindicado.
4. Dos autos se extraem diversos empecilhos para a efetiva transmissão da propriedade na seara extrajudicial. A título exemplificativo, documento elaborado pelo 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 47005320) demonstra que, em data de 23/9/2020, ainda havia exigências de escrituração relacionadas ao casamento do falecido proprietário e de sua ex-cônjuge, ora apelante. Apenas em 22/12/2020, após o transcurso do trâmite burocrático demonstrado pelo autor/apelado, houve a entrega de certidão de ônus do imóvel, registrado no 6o Ofício de Registros de Imóveis sob a matricula n. 24.779 (ID 135816927 da origem).
5. O Código de Processo Civil, ao disciplinar as questões atinentes ao dever de suportar os custos do processo, dispõe no caput do art. 85 que o vencido arcará com o pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Trata-se de consagração do princípio da sucumbência. Precedentes.
6. Em atenção ao princípio da causalidade, os apelantes devem arcar com os ônus da sucumbência, suspensa, entretanto, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, consoante determinado na r. sentença.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.